Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Estupro. Desclassificação. Importunação sexual. Depoimentos. Regularidade. Pena. Culpabilidade. Circunstâncias e consequências do crime. Agravante. Violência doméstica. Causa de aumento. Crime cometido com abuso de autoridade. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação da sentença que condenou o réu pelos crimes de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se há nulidade na oitiva especial da vítima e da testemunha na delegacia; (ii) se a conduta tipifica estupro de vulnerável ou deve ser desclassificada para importunação sexual; (iii) se a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP e a valoração desfavorável da culpabilidade leva a bis in idem; (iv) se desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime; (v) se há bis in idem na incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP com a causa de aumento do art. 226, II, do CP.
III. Razões de decidir
3. Ainda que os depoimentos especiais da vítima e da testemunha não tenham sido colhidos em antecipação de prova judicial, mas na delegacia de polícia, se foram renovados em juízo, com a presença do acusado e da defesa, com observância da L. n. 13.43/2017, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não é caso de converter o feito em diligência para novas oitivas nem há nulidade a declarar.
4. Se os atos sexuais consentidos -– que aconteceram quando a vítima já tinha completado 14 anos -- não foram com violência real ou grave ameaça, elementares do tipo, não há o crime de estupro.
6. A conduta do réu -- com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, e sem o consentimento da vítima, tocou em suas partes íntimas por baixo das roupas e a abraçou de forma lasciva, quando ela tinha entre 14 e 16 anos de idade -- tipifica crime de importunação sexual, e não estupro de vulnerável.
7. A emendatio libelli é permitida em segundo grau de jurisdição se o recurso for exclusivo da defesa e não implicar em reformatio in pejus (art. 617 do CPP).
8. O fato de o réu ser padrasto da vítima justifica a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP. Considerá-lo novamente para o exame desfavorável da culpabilidade levaria a bis in idem.
9. Submeter a vítima a vigilância constante, restringindo suas amizades e proibindo-a de frequentar a casa da própria avó, justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime.
10. São desfavoráveis as consequências do crime se a vítima sofreu, em razão dos abusos, isolamento social e prejuízos ao seu desenvolvimento emocional.
11. Incidem a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e a majorante do art. 226, II, do CP se o crime foi cometido pelo padrasto contra a enteada, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, sem que ocorra bis in idem.
12. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: art. 217-A, § 1o, e art. 215-A, ambos do CP, art. 383 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 694.900/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021 e HC 357.519/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018.